Tribunal: TJSP
Processo: 2108405-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Habeas corpus – Paciente condenado a pena em regime inicial semiaberto – Constrangimento Ilegal – Pleito de nulidade da sentença – Inocorrência – Obediência ao artigo 381 do CPP – Pedido de diminuição da pena e fixação de regime menos gravoso – Apelação transitada em julgado – Sentença de origem mantida por seus próprios fundamentos – Remédio heroico inadequado para revisão da decisão

Ementa:
Habeas corpus – Paciente condenado a pena em regime inicial semiaberto – Constrangimento Ilegal – Pleito de nulidade da sentença – Inocorrência – Obediência ao artigo 381 do CPP – Pedido de diminuição da pena e fixação de regime menos gravoso – Apelação transitada em julgado – Sentença de origem mantida por seus próprios fundamentos – Remédio heroico inadequado para revisão da decisão – Precedentes – Não conhecimento do writ.